Tribunal: TJMT
Processo: 1047698-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047698-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER CASABLANCA - CNPJ: 15.359.276/0001-38 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), JOSE LUIZ STEIN - CPF: 595.346.997-72 (APELANTE), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MAIA CURVO STEIN - CPF: 553.051.727-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devido à perda superveniente do objeto, mas deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, alegando inclusão injusta no polo passivo da demanda, o que lhes causou prejuízos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, enseja a aplicação do princípio da causalidade para atribuição de ônus sucumbenciais; e (ii) definir se o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a inclusão indevida dos apelantes no polo passivo.

III. Razões de decidir

O princípio da causalidade determina que o ônus sucumbencial deve recair sobre quem deu causa à instauração da demanda, mesmo quando não há resolução de mérito.

Os apelantes foram incluídos indevidamente no polo passivo e tiveram que constituir advogado para sua defesa, arcando com custos processuais.

A jurisprudência do tribunal firmou entendimento de que o autor, ao reconhecer que os apelantes não eram os devedores e que o débito foi quitado pela real proprietária, deu causa à propositura da demanda e, consequentemente, deve arcar com os honorários advocatícios.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa é adequada e observa os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O princípio da causalidade deve ser aplicado para a atribuição de ônus sucumbenciais, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito. A inclusão indevida no polo passivo da demanda enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Luiz Stein e outra, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Condomínio Residencial Center Casablanca,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, pela perda superveniente do objeto, ante o pagamento do débito pelos reais devedores, contudo, deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformados,
os apelantes defendem reforma da r. sentença para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, alegando que foram incluídos no polo passivo da demanda injustamente, causando-lhes prejuízos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 255304246), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Residencial Center Casablanca ajuizou ação de cobrança em desfavor de Jose Luiz Stein e outra, visando o recebimento de R$ 18.843,16 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), referente a cotas condominiais.

Durante a marcha processual, os réus compareceram aos autos alegando não serem proprietários do imóvel desde 1991, tendo alienado o bem, e, portanto, não sendo responsáveis pelos débitos, o que foi confirmado pelo autor, o qual relatou que o imóvel fora vendido à Sra. Gislaine Marques da Silva, verdadeira proprietária, que quitou os débitos condominiais (id. 255304227).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, pela perda superveniente do objeto, ante o pagamento do débito pelos reais devedores, contudo, deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios (id. 255304240).

Irresignados, os apelantes defendem reforma da r. sentença para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, alegando que foram incluídos no polo passivo da demanda injustamente, causando-lhes prejuízos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito a fundamentação posta na r. sentença para deixar de condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, o certo é que a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, ante o pagamento do débito pelos reais devedores, face o reconhecimento do credor,
o qual relatou que o imóvel fora vendido à Sra. Gislaine Marques da Silva, verdadeira proprietária, que quitou os débitos condominiais (id. 255304227)
, sendo justo e razoável que o mesmo arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei).

Ora, ainda que a r. sentença tenha extinto o processo sem resolução de mérito, não há dúvidas de que os réus, ora recorrentes, foram indevidamente inseridos no polo passivo da demanda, sendo compelidos a constituir patrono para sua defesa, situação que lhes gerou custos.

À vista disso, é de clareza solar que este Tribunal possui entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025